Tribunal: TJSP
Processo: 1004641-24.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELAS IMPUGNADAS – ÔNUS DOS IMPUGNANTES – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE, ADEMAIS, NÃO EXIGE O ESTADO DE PENÚRIA OU MISÉRIA ABSOLUTA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - SUPOSTA MÁ CONDUTA DA EMPRESA RÉ AO

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELAS IMPUGNADAS – ÔNUS DOS IMPUGNANTES – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE, ADEMAIS, NÃO EXIGE O ESTADO DE PENÚRIA OU MISÉRIA ABSOLUTA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - SUPOSTA MÁ CONDUTA DA EMPRESA RÉ AO ALIENAR IMÓVEL DE TERCEIRO AOS DEMAIS RÉUS – AUSENTE PROVA DE QUE OS RÉUS TENHAM PRATICADO QUALQUER ATO ILÍCITO EM FACE DAS AUTORAS – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM AS AUTORAS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.